Tribunal: TJSP
Processo: 1039388-30.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Imposição de sanção administrativa em seu prontuário de condutor – Recursos administrativos pendentes de análise – Inteligência do disposto no artigo 24 da Resolução no 182/052 do CONTRAN – Reexame necessário não provido.